Tribunal: STF
Processo: HC 53084
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DE CITAÇÃO. FALTA DE CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO
EDITAL A PORTA DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O JUÍZO. APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 365, PARAGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O ARTIGO 564, III, E, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO.